Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707273-72.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JONATHAS DE SOUZA BRAGA, FRANCISCA RODRIGUES BRAGA, ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES BRAGA, AMANDA MONTEIRO COUTO BRAGA RECORRIDO: DALTON DE SOUSA LOPES, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, DIVA IDALINA ARAUJO SILVA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010